Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-95.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. INADIMPLÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO QUE ATESTA O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA RÉ. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A inicial da Ação Monitória, fundada Cédula de Crédito Bancário, deve se fazer acompanhar de documentos que atestem a formação da dívida por ela cobrada, para que, dessa maneira, possa propiciar ao réu o pleno exercício do direito de defesa.
2. In casu, a Instituição Financeira juntou contrato de Empréstimo para Capital de Giro, regularmente assinado pelos contratantes, assumindo a dívida, de forma expressa, do valor ali referido, bem como Planilha Atualizada de Débito, tudo em perfeita sintonia com os requisitos previstos no art. 700, do CPC. Desta forma se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC, motivo pelo qual a procedência do pedido monitório é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido. NEGADO provimento. Sentença mantida.